Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706786-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA ROCHA APELADO: ANA DE FATIMA REBOUCAS DE PAULA ROCHA, JAIRO FERREIRA ROCHA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA, ANA MARIA FERREIRA ROCHA, MARIA DAS NEVES FERREIRA ROCHA, JORGE DAMASIO JUNIOR, MARIA DE FATIMA RESENDE ROCHA, ANDERSON RESENDE ROCHA, LUCIANA MARIA COSTA, CLEITON RESENDE ROCHA, LUCIA HELENA PEREIRA RESENDE ROCHA, SILVIA RESENDE ROCHA ROSA, FABIANE STEFANY COSTA DA ROCHA, VANESSA ASSUNCAO ROCHA, VERUSCA ASSUNCAO ROCHA BOECHAT, ANDRE CAIO BOECHAT VAZ, ESPÓLIO DE MARIA FERREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpõe recurso de apelação (ID 25514180) contra a r. sentença que homologou a partilha nos autos do inventário pelo rito do arrolamento sumário, determinando a ciência da Fazenda Pública para, querendo, promover o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura existentes (ID 25514178). Os apelados, contudo, comprovam o pagamento integral dos tributos, conforme demonstrado no ID 26841103. Instado a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, o Distrito Federal deixou transcorrer o prazo in albis (ID 27578046). Interpreto o silêncio do apelante como aceitação tácita, sobretudo em virtude do trecho do apelo em que registra que “na hipótese de a inventariante comprovar a regularidade fiscal relativamente ao ITCD, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual.” Nesses moldes, é inconteste a perda do objeto recursal em face da quitação promovida pelos apelados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não fixados honorários advocatícios na origem. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 19:45:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator